Tribunal: TJPA
Processo: 0802495-12.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802495-12.2022.8.14.0013

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANTONIO PAULO DA CUNHA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802495-12.2022.8.14.0013

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.
EMBARGADO:
ANTONIO PAULO DA CUNHA SILVA
RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - Acórdão que analisou expressamente a tese de ausência de contratação válida e a consequente ilegitimidade dos descontos e negativação, configurando abalo moral indenizável.

III - Inviabilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos diante da ausência de vícios formais no julgado.

IV - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802495-12.2022.8.14.0013

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.
EMBARGADO:
ANTONIO PAULO DA CUNHA SILVA
RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo ora embargante, mantendo, em todos os seus termos, a sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, movida por ANTONIO PAULO DA CUNHA SILVA.

O acórdão embargado reconheceu que não restou comprovada a celebração de novo contrato de refinanciamento entre o autor e o banco, tampouco o depósito dos valores que supostamente embasariam a dívida cobrada, configurando-se, por conseguinte, desconto indevido e negativação indevida, gerando dano moral indenizável no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos embargos de declaração, o Banco PAN S.A. aponta omissão e obscuridade quanto à análise da tese de exercício regular de direito, sustentando que a negativação do nome do autor decorreu de dívida legítima, originada pela perda de margem consignável, e que a cobrança se deu de forma regular, com base no art. 188, inciso I, do Código Civil. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Em contrarrazões, o embargado ANTONIO PAULO DA CUNHA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta que os embargos são meramente protelatórios, pois buscam rediscutir o mérito da decisão. Requer, ao final, o não provimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, ____ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802495-12.2022.8.14.0013

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.
EMBARGADO:
ANTONIO PAULO DA CUNHA SILVA
RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A., pois tempestivos e adequadamente fundamentados no art. 1.022 do CPC.

Contudo, no mérito, os embargos não merecem acolhimento.

O acórdão embargado foi suficientemente claro ao concluir, com base nos elementos constantes dos autos, que não houve comprovação da contratação de novo refinanciamento, tampouco do efetivo repasse de valores ao consumidor. Como consequência, restou evidente a ilegitimidade da cobrança que motivou os descontos em folha de pagamento e a inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

A alegação de que a negativação decorreu de dívida válida e do exercício regular de direito foi expressamente analisada e rejeitada pelo colegiado. O acórdão é categórico ao afirmar que, diante da ausência de comprovação da nova contratação, a dívida cobrada era inexigível, e, portanto, a negativação decorrente da cobrança de obrigação inexistente é ilícita, nos moldes do art. 186 do Código Civil.

Nesse contexto, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, motivo pelo qual os embargos não podem prosperar. Não se presta a via aclaratória a rediscutir o mérito da causa ou reavaliar as provas dos autos, mormente quando a decisão embargada está devidamente fundamentada.

Conforme já sedimentado pela jurisprudência, incabível a rediscussão de matéria em sede de embargos de declaração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1 .
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado. 3 . Embargos rejeitados.

(TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO APONTADAS – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA RECONHECIDO PARA PESSOAS JURÍDICAS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS. -
A teor do art. 1.022 do CPC/16, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer contradição/obscuridade; suprir omissão e corrigir erro material . -As razões que fundamentam a alegação de omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração, reiteram argumentos já utilizados por ocasião do julgamento da apelação. -Rediscussão de matéria já julgada.
Inadequação da via recursal. - Embargos de Declaração não acolhidos

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00045142420088140301 17368697, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, o pedido de efeitos infringentes aos embargos tampouco se sustenta, dada a inexistência de qualquer vício sanável na moldura do art. 1.022 do CPC. Trata-se de mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que, por si só, não autoriza a modificação do julgado por meio dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da presente fundamentação.

Belém, ____ de __________ de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 09/10/2025